Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019478-33.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODOLFO KENJI FUKAE - CPF: 067.013.909-27 (ADVOGADO), PEDRO RICCI - CPF: 005.381.839-34 (AGRAVANTE), ALESSANDRO EDISON MARTINS MIGLIOZZI - CPF: 022.509.099-62 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVADO), AGRO INDUSTRIAL RIO PORTELA LTDA - ME - CNPJ: 01.725.738/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA BONFIM CARNEVALE MIGLIOZZI - CPF: 030.690.619-82 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO A MAIOR PERSEGUIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme estabelecem os arts. 9o e 13 da Lei no 11.101/05, incumbe ao credor/impugnante comprovar a existência do crédito que pretende ver habilitado, sendo que os documentos que legitimam os créditos devem ser apresentados em sua via original ou por cópias autenticadas. 2. Não se apresenta apta à comprovação do crédito excedente arguido pelo credor/impugnante a juntada de documentos apócrifos ou de cópias não autenticadas, inclusive sem especificação de quem sejam os seus signatários, porque unilaterais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019478-33.2019.8.11.0000
- CLASSE 202 - CNJ -
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurs
o de A
GRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PEDRO RICCI
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da “
Impugnação à Habilitação de Crédito
” (Proc. no

1673-34.2009.811.0033 – Código 25160), oposta pelo agravante contra a relação de credores apresentada pela recuperanda/agravada DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA. nos autos do “
Pedido de Recuperação Judicial
” (Proc. no 140/2009 – Número Único 1657-80.2009.811.0033 – Código 24427), por ela formulado em face de seus credores, julgou improcedente a impugnação oposta pelo impugnante/agravante, mantendo
“apenas o crédito já habilitado no bojo da recuperação judicial”
, por entender que o impugnante/agravante não comprovou adequadamente a origem, certeza e liquidez do crédito excedente alegado (cf. ID 28989454).

O agravante alega que apresentou a Impugnação à Habilitação de Crédito ao argumento de que seu crédito foi arrolado nos autos do Pedido de Recuperação Judicial formulado pela agravada em valor inferior ao efetivamente devido, restando uma diferença de R$ 76.018,68 que deveria ser retificada no rol de credores.

Sustenta o desacerto da decisão agravada, afirmando que
“o contrato de arrendamento e respectivo aditamento, bem como a declaração (original) assinada à mão por representantes da Agravada fazem prova bastante em favor do Autor”
, devendo ser dada a devida valoração a referidos documentos,
“mesmo que sem as formalidades especificadas”
, já que
“a grande maioria das relações com empresas de arrendamento rural se baseiam na confiança que os pequenos proprietários têm com funcionários específicos das arrendatárias, os quais intermediam toda a relação entre as partes na maioria das vezes sem qualquer documentação com a proclamada assinatura faltante”
.

Aduz mais que a
“desconsideração
(dos documentos apresentados)

viola o princípio da inércia da jurisdição
, visto que a parte Impugnada jamais alegou a falsidade ou invalidade dos referidos documentos”
.

Alega, por fim, que é desnecessária a qualificação daqueles que firmaram a declaração que confirma os valores devidos pela agravada, considerando que
“a relação entre arrendadores e arrendatários rurais sempre se deu de forma coloquial, de modo que o Impugnante teve total crença de que a assinatura dos funcionários da Agravada serviria de prova suficiente de seu crédito”
, e que, portanto, deve ser feita
“interpretação da boa-fé contratual na valoração das provas”
.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecido o direito do impugnante/agravante ao crédito descrito (cf. ID 28983499).

A decisão de ID 31814466 apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, porquanto não formulado pedido de efeito suspensivo ou antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. ID 34065495).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo de instrumento (cf. ID 36718952).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 14 de maio de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da decisão agravada:

“In casu, embora o impugnante afirme ser credor da importância descrita no plano mais o valor de R$ 76.018,68 (setenta e seis mil, dezoito reais e sessenta e oito centavos), além de juros a contar do vencimento de cada parcela, fazendo jus à classificação de seu crédito como privilegiado, não há comprovação idônea nesse sentido nos autos.

Isso porque o contrato de parceria agrícola (fls. 18/22) e o termo de aditamento a esse contrato são apócrifos (fls. 23/24), inservíveis à comprovação do crédito porquanto unilaterais. A declaração de fl. 26, por outro lado, apesar de aposta em papel timbrado da empresa impugnante, foi apresentada em cópia simples não havendo sequer a descrição de quem seriam seus signatários, não se prestando a corroborar o crédito reclamado.

Em que pese a impugnante afirmar ter a requerida confessado os pagamentos realizados nos termos do contrato de parceria agrícola, tal circunstância não ressai dos autos posto demonstrarem os comprovantes de fls. 81/95 pagamentos mensais no valor de R$ 5.863,47, no período de 24/06/2010 a 24/05/2013, chegando-se ao montante de R$ 174.705,93 e tais valores são diversos daqueles indicados no documento de fls. 26, onde as parcelas mensais variam de R$ 27.778,00 a 37.500,00 entre os anos de 2008 a 2011.

Ademais, em sua defesa, a impugnada asseverou ter efetuado os pagamentos em decorrência das obrigações contidas no plano de recuperação. Consistiriam eles, portanto, antecipação dos pagamentos lá acordados, cujo termo final seria o ano de 2029. Não houve
confissão no tocante ao valor residual vindicado com a presente impugnação.

Quanto à alegação de que o crédito deveria ser classificado como privilegiado, em virtude das disposições do art. 4o, da Lei 4.071/1962, que estipula o privilégio especial ao fornecedor de cana, expresso em nota promissória rural, na hipótese de concordata, falência do devedor ou concurso de credores, tenho por não demonstrados os requisitos impostos pela referida norma pois o impugnante não comprovou ser fornecedor de cana de açúcar e sim parceiro agrícola, inexistindo, outrossim, o necessário título de crédito consistente nas notas promissórias rurais de modo a enquadrá-lo como detentor de crédito com privilégio especial.

Saliente-se ser de incumbência do impugnante provar a existência do crédito que pretende ver habilitado, em razão da necessidade de se conceder proteção e segurança à universalidade de credores, em cumprimento ao princípio da pars conditio creditorum, evitando-se, assim, prejuízos decorrentes de negócios fraudulentos celebrados em época prérecuperacional sem qualquer causa debendi.

(...)

Sendo assim, considerando que o impugnante não comprovou adequadamente a origem, certeza e liquidez do crédito, é de ser mantido apenas o crédito já habilitado, sem a complementação ora pleiteada, com o que resta rejeitada a presente impugnação.

(...)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicialmente formulado por PEDRO RICCI em face de DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, mantendo-se apenas o crédito já habilitado no bojo da recuperação judicial.”

Conforme estabelece o art. 9o da Lei no 11.101/05, incumbe ao impugnante comprovar a existência do crédito que pretende ver habilitado, sendo que os documentos que legitimam os créditos devem ser apresentados em sua via original ou por cópias autenticadas:

“Art. 9o A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7o , § 1o , desta Lei deverá conter:

I – o nome, o endereço do credor e o endereço em que receberá comunicação de qualquer ato do processo;

II – o valor do crédito, atualizado até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, sua origem e classificação;

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas
;

IV – a indicação da garantia prestada pelo devedor, se houver, e o respectivo instrumento;

V – a especificação do objeto da garantia que estiver na posse do credor.

Parágrafo único. Os títulos e documentos que
legitimam os créditos deverão ser exibidos no original ou por cópias autenticadas
se estiverem juntados em outro processo
.”

O art. 13 da Lei de Recuperação Judicial, por sua vez, estabelece que:

“Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias.

Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito.”

Assim, é ônus do credor comprovar a totalidade do crédito do qual alega ser titular, o que não foi feito pelo agravante.

De fato, o contrato de parceria agrícola e o respectivo aditivo contratual juntados pelo agravante aos autos da Impugnação à Habilitação de Crédito (cf. ID 31805473 - Pág. 19/23 e ID 31805474 - Pág. 1/2) não têm validade para comprovar o crédito a maior supostamente existente, já que não contêm a assinatura dos representantes legais da recuperanda/agravada, tratando-se de documentos apócrifos e, portanto, unilaterais.

Da mesma forma, a declaração juntada pelo documento de ID ID 31805474 - Pág. 3/4, embora timbrada com o logo da empresa recuperanda, foi apresentada em cópia simples, sequer especificando quem seriam seus signatários, tratando-se, pois, de documentos também inaptos à comprovação do crédito excedente.

Embora o agravante alegue que não houve insurgência por parte da empresa recuperanda/agravada quanto à validade de tais documentos, observa-se que a mesma impugnou o crédito a maior perseguido pelo agravante, não havendo falar em confissão quanto ao valor residual, tampouco em violação ao princípio da inércia da jurisdição (cf. ID 31805474 - Pág. 7/10).

Portanto, as razões recursais não são suficientes para desconstituir os fundamentos expostos na decisão agravada, que deve prevalecer.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020